Tribunal: TJMT
Processo: 1014608-32.2025.8.11.0000
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-06-10
Data de publicação: 2025-06-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1014608-32.2025.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas]
Relator:
Des(a). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA]

Parte(s):

[JUÍZO DA 3a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE VÁRZEA GRANDE (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), RUBENS NUNES CARDOSO - CPF: 916.007.901-00 (TERCEIRO INTERESSADO), GERALDO NUNES CARDOSO - CPF: 243.906.662-15 (INTERESSADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (INTERESSADO), FORUM DA COMARCA DE VARZEA GRANDE (INTERESSADO), TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.535.606/0007-05 (INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No 1014608-32.2025.8.11.0000

INTERESSADO: GERALDO NUNES CARDOSO, DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

IMPETRADO: JUÍZO DA 3a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE VÁRZEA GRANDE

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
. TRÁFICO DE DROGAS. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. EXPRESSIVA QUANTIDADE DE DROGAS.
ORDEM DENEGADA
.

I. Caso em exame:

1.
Habeas corpus
impetrado contra decisão que converteu a prisão em flagrante em preventiva, diante da apreensão de 15,130kg de cocaína, arma de fogo, munições e indícios de associação para o tráfico de drogas, imputando ao paciente a prática dos crimes previstos nos arts. 33 e 35 da Lei n. 11.343/2006 e art. 12 da Lei n. 10.826/2003.

II. Questão em discussão:

2. A controvérsia consiste em saber se estão presentes os requisitos legais para a manutenção da prisão preventiva do paciente, notadamente diante de suas condições pessoais favoráveis e do alegado excesso de rigor na medida constritiva.

III. Razões de decidir:

3. A prisão preventiva encontra-se devidamente fundamentada na garantia da ordem pública, diante da natureza e da significativa quantidade de entorpecente apreendido, consistente em mais de 15kg de cocaína, somada à posse de arma de fogo e munições.

4. As circunstâncias da prisão revelam indícios de envolvimento do paciente com organização voltada ao tráfico de drogas em larga escala, tendo sido flagrado em contexto de armazenamento e ocultação do entorpecente.

5. As condições pessoais favoráveis, como primariedade e residência fixa, não são suficientes para afastar a necessidade da segregação cautelar diante da gravidade concreta dos fatos e da periculosidade demonstrada.

IV. Dispositivo e tese:

6. Ordem denegada.

Teses de julgamento:

“1. A apreensão de expressiva quantidade de entorpecente, associada ao uso de arma de fogo e indícios de associação criminosa, justifica a prisão preventiva para garantia da ordem pública.”

“2. A primariedade e a residência fixa do acusado não afastam, por si sós, a necessidade de custódia cautelar diante da gravidade concreta do delito.”

_______

Dispositivos relevantes citados:
CPP, arts. 312 e 313; Lei n. 11.343/2006, arts. 33 e 35; Lei n. 10.826/2003, art. 12.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MATO GROSSO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Des. Orlando de Almeida Perri

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No 1014608-32.2025.8.11.0000

INTERESSADO: GERALDO NUNES CARDOSO, DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

IMPETRADO: JUÍZO DA 3a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE VÁRZEA GRANDE

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Egrégia Câmara:

Cuida-se de
habeas corpus
, com pedido de liminar, impetrado pelo Defensor Público Estadual, Flávio Marcus Asvolinsque Peixoto, em favor de Geraldo Nunes Cardoso, preso preventivamente pela suposta prática dos crimes de tráfico de drogas e de associação para o tráfico [art. 33,
caput
, c.c. art. 35,
caput
, ambos da Lei n. 11.343/2006], apontando como autoridade coatora o juízo da 3a Vara Criminal de Várzea Grande.

O impetrante aduz que o paciente é primário, possui bons antecedentes, residência fixa, e que não há elementos concretos a demonstrar o risco à ordem pública, à instrução criminal ou à aplicação da lei penal, não se fazendo presentes os pressupostos autorizadores da prisão preventiva.

Postula, ao final, a revogação da segregação cautelar, com ou sem imposição de medidas diversas.

A liminar foi indeferida.

A autoridade coatora prestou suas informações.

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer da lavra do Procurador de Justiça, Gill Rosa Fechtner, opinou pela denegação da ordem.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

V O T O

Egrégia Câmara:

O paciente,
GERALDO NUNES CARDOSO
, foi denunciado pela prática dos crimes de tráfico de drogas e de associação para o tráfico [art. 33,
caput
, c.c. art. 35,
caput
, ambos da Lei n. 11.343/2006], e de posse irregular de arma de fogo de uso permitido [art. 12 da Lei n. 10.826/2003], perpetrados em coautoria com
RUBENS NUNES CARDOSO
, consoante se infere de excertos da exordial acusatória,
verbis
:

“1) Consta do acervo probatório amealhado no presente Inquérito Policial n. 1007479-67.2025.8.11.0002, em trâmite perante a 3o Vara Criminal, que no dia
10 de dezembro de 2024
, após a Delegacia Especializada em Repressão a Narcóticos dar cumprimento a um mandado de prisão em desfavor de
Henrique Francisco Lourenço
, que na ocasião teve seu veículo apreendido na cidade de Jataí/GO com aproximadamente quarenta tabletes de entorpecentes, obteve-se informações de que Henrique seria somente transportador do entorpecente, que na verdade era de propriedade de
RUBENS NUNES CARDOSO
. Assim, foram iniciadas as checagens no sistema da unidade, apurando-se que este já possuía registro criminal por tráfico de entorpecentes, bem como, localizaram as denúncias n. 562/2022, 2650/2023, 3309/2023 e 305/2025 dando conta que
RUBENS perpetraria o tráfico de drogas na região desde o ano de 2022, além de possuir arma de fogo
.

2) Durante averiguações em campo, a equipe identificou os endereços de tal denunciado e obteve informações de que
RUBENS
utilizava uma chácara na localidade da comunidade Ribeirão dos Cocais, no município de Várzea Grande, local que servia de
guarda de entorpecentes
. No decorrer da investigação, foi realizado acompanhamento da rotina do denunciado e constatado que ele não tinha emprego fixo e nem mantinha um padrão de rotina. Também elucidou-se que,
entre os dias 30/1/2025 e 3/2/2025
, ele realizou deslocamentos suspeitos, inclusive, em rota amplamente utilizada para o tráfico de drogas. Nessa última data, foi realizada a abordagem do denunciado, que apesar de não estar com nenhum ilícito, esboçou demasiado nervosismo. Após esse fato,
RUBENS
não retornou para sua residência, ficando hospedado no Hotel Alphard, às margens da Rodovia dos Imigrantes em Várzea Grande/MT, ocorrência que novamente levantou atenção da equipe de investigação, pois o suspeito poderia tentar dissimular sua rotina para dificultar as apurações.

3) Nesse contexto, no dia
4 de fevereiro de 2025
, durante levantamentos
in loco
, os investigadores identificaram o sítio e realizaram monitoramento, onde observaram grande movimentação de veículos, motivo pelo qual empreenderam diligências mata à dentro na tentativa de visualizar se o local era realmente utilizado para distribuição de drogas. No momento, foi visualizado RUBENS NUNES CARDOSO e
GERALDO NUNES CARDOSO
cavando um buraco próximo à residência, aparentando enterrar algo.

4) De imediato foi feito contato com a autoridade policial, que orientou aos policiais que permanecessem no local, a fim de terem certeza de que a finalidade da escavação era homiziar entorpecente. No cair do dia,
RUBENS
saiu do sítio e foi para a cidade utilizando o veículo Polo, de placa SPL1E90. Durante seu deslocamento, foi constatado que ele havia retornado ao hotel à margem da rodovia dos imigrantes.

5) No período da manhã do dia
5 de fevereiro de 2025
, as equipes se dividiram, sendo que uma ficou monitorando
RUBENS
e a outra retornou à chácara. Naquele local, novamente foi feito adentramento na mata e monitoramento visual da residência,
momento que visualizaram GERALDO portando uma arma longa tipo espingarda se dirigindo ao local em que cavaram um buraco no dia anterior
. Após isso, os investigadores solicitaram apoio devido à situação flagrancial do porte da arma de fogo, bem como da possível existência do entorpecente.

6) Em razão desses fatos,
a equipe policial adentrou o local e realizou a abordagem de GERALDO na varanda
. Após, ao darem voz de prisão ao denunciado, este esboçou reação, tentando se desvencilhar do algemamento, sendo necessário utilização de força moderada para contê-lo.

7) Desse modo, foram efetuadas buscas, sendo que,
próximo ao denunciado Geraldo
,
foi localizada 1 (uma) espingarda Rossi n./série K 000163
. Também foi encontrado um tambor branco enterrado dentro do cercado, contendo
13 (treze) tabletes de cocaína
contendo a inscrição
‘Gato Preto – Toca do Gato’
, além de adesivos que os denunciados utilizavam para nomear a marca da droga, no caso
‘Gato Preto/Toca do Gato’
. No quarto do denunciado foi encontrado mais
1 (um) tablete de cocaína
. Além disso, houve a apreensão de
49 (quarenta e nove) munições calibre .38 intactas e 3 (três) munições calibre .38 deflagradas
. Indagado,
GERALDO informou que o entorpecente era de RUBENS e que estaria apenas guardando para ele
.

8) Ato contínuo, o outro grupo policial que fazia monitoramento de
RUBENS
, logrou êxito em abordá-lo no Shopping Várzea Grande, devido à confirmação da situação. Ademais, em buscas em sua residência, foram encontradas
2 (duas) munições calibre .40, uma máquina seladora a vácuo contendo resquícios de cocaína e dois cadernos contendo anotações de movimentações financeiras de tráfico
.

9) Em razão disso, os indiciados foram encaminhados a Delegacia de Polícia, onde permaneceram em silêncio.

10) Vale ressaltar, ainda, que em sede de diligências posteriores, foi elaborado o Relatório Policial n° 2025.13.13227, com análise de telemetria do veículo Polo, de cor branca e placa SPL1E90, onde é possível confirmar que RUBENS realizou diversas viagens intermunicipais num curto espaço de tempo, havendo seu deslocamento, inclusive, para uma região de fronteira entre Brasil e Bolívia.

11) Ademais, registre-se que RUBENS é reincidente específico na prática do tráfico de drogas e associação ao tráfico, bem como ostenta condenação por crimes contra o sistema financeiro.

A materialidade dos crimes restou provada pelo Boletim de Ocorrência de ID 187757362, fls. 3-7, pelo Termo de Apreensão de ID 187757362, fls. 21-22, pelo Laudo Pericial n. 311.3.10.9067.2025.006376-A01 (ID 187757362, fls.24-28), que concluiu que a substância apreendida apresentou resultado positivo para a presença de
COCAÍNA
, pesando
15,130 kg (quinze quilogramas e cento e trinta gramas)
.

Além disso, o Laudo Pericial n. 211.2.13.9067.2025.008178-A01 (em anexo) concluiu que as munições são de uso permitido e restrito, além de terem se mostrado eficazes para produzir tiro.

Assim, restou configurado que os denunciados
GERALDO NUNES CARDOSO
e RUBENS NUNES CARDOSO, mediante associação estável e permanente para a prática do tráfico de drogas, mantinham em depósito drogas, para posterior venda a consumo, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar. Também restou apurado que eles possuíam arma de fogo e munições, de uso permitido, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar, no interior de sua residência. Assim como, que RUBENS possuía munições, de uso restrito, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar, no interior de sua residência”.

Na fase inquisitorial, o
IPC

FAGNER ARAÚJO DOS SANTOS
, que participou das diligências policiais, assim relatou:

“QUE esta data, o depoente juntamente com testemunha IPC RAFAEL, juntamente com as demais equipes de apoio, diligenciaram e culminaram com a localização de expressiva quantidade de entorpecentes, sendo
QUATORZE (14) TABLETES DE DROGA ANÁLOGA A CLORIDRATO DE COCAÍNA
,
UMA ESPINGARDA MARCA ROSSI CALIBRE .38
NÚMERO DE REGISTRO K00163 E
UM COLETE BALÍSTICO
COM NÚMERO DE FABRICAÇÃO 0707171 E 0705701 - SÉRIE N. 100; QUE as diligências iniciaram após equipes desta delegacia dar cumprimento a um MANDADO DE PRISÃO no dia 10/12/2024 em desfavor de
HENRIQUE FRANCISCO LOURENÇO
que na ocasião teve seu veículo apreendido na cidade de Jataí/GO recheado com aproximadamente quarenta (40) tabletes de entorpecentes e da investigação teve sua prisão decretada além de informações dando conta que
HENRIQUE seria somente transportador do entorpecente que na verdade era de propriedade de RUBENS NUNES CARDOSO
; QUE iniciado as checagens identificamos em nosso sistema as denúncias n. 562/2022, 2650/2023, 3309/2023 e 305/2025 dando conta que
RUBENS estaria perpetrando o tráfico de drogas na região desde 2022, além de possuir arma de fogo
; QUE durante averiguações em campo esta equipe identificou os endereços do suspeito e obteve informações que
RUBENS utilizava uma chácara na cidade de Várzea Grande
,
local onde servia de guarda de entorpecentes
; QUE na data de 4/2/2025 durante levantamentos
in loco

os investigadores identificaram a chácara e realizaram monitoramento onde fora observado grande movimentação de veículos no local motivo pelo qual empreenderam diligências mata a dentro na tentativa de visualizar se realmente naquele local era de distribuição de drogas
, e fora visualizado
RUBENS NUNES CARDOSO
e
GERALDO NUNES CARDOSO

cavando um buraco próximo à residência
, aparentando estar enterrando algo, de imediato, fizemos contato com a autoridade policial que orientou aos policiais permanecer no local a fim de ter certeza que a finalidade da escavação era para homiziar entorpecente; QUE no cair do dia o suspeito RUBENS saiu do sítio e foi para a cidade utilizando o veículo Polo placa SPL1E90, durante seu deslocamento foi constatado que ele havia retornado ao hotel à margem da Rodovia dos Imigrantes; QUE
na manhã de hoje as equipes se dividiram, sendo que uma ficou monitorando o RUBENS e a outra retornou ao sítio
; QUE no sítio, novamente foi feito adentramento na mata e monitoramento visual da casa,
momento que visualizamos GERALDO portando uma arma longa tipo espingarda se dirigindo ao local que teriam cavado um buraco no dia anterior
, após isto estes investigadores solicitaram apoio devido a situação flagrancial do porte da arma de fogo bem como da possível existência do entorpecente; QUE
a equipe adentrou ao local e realizou a abordagem do suspeito GERALDO na varanda
; QUE o suspeito estava alterado com a presença da equipe policial, e após a equipe informar que ele estava preso, recusou-se a ser algemado, resistindo a prisão e tentando correr para o interior da casa; QUE por conta da situação, foi necessário o uso moderado da força para realização de algemamento do suspeito, próximo à ele sobre a mesa visualizamos a arma de fogo tipo espingarda,
no local foi localizado além da arma, munições e um tambor branco enterrado dentro do cercado com os tabletes de entorpecentes análogo a cloridrato de cocaína
, além de adesivos que os suspeitos utilizavam para nomear a marca da droga, no caso
‘GATO PRETO/TOCA DO GATO’
; QUE
no quarto do suspeito GERALDO mais munições foram localizadas, além de mais um tablete de cloridato de cocaína, que estava escondido abaixo do guarda roupas do suspeito
; QUE ato contínuo às diligências
outra equipe que fazia monitoramento de RUBENS logrou êxito em prendê-lo no Shopping Várzea Grande devido a confirmação da situação flagrancial
; QUE na residência do RUBENS ainda foi localizado munições calibre .40, máquina seladora a vácuo, e pequeno caderno contendo anotações de movimentações financeiras de tráfico; QUE os suspeitos e apreensão foram encaminhados para esta delegacia especializada em repressão a narcóticos para procedimentos pertinentes à autoridade policial”.

Os policiais civis destacaram, na esfera inquisitorial, que as diligências tiveram início após o cumprimento do mandado de prisão expedido em desfavor de
HENRIQUE FRANCISCO LOURENÇO
.

Segundo consta dos autos,
HENRIQUE FRANCISCO LOURENÇO
teve seu veículo apreendido na cidade de Jataí/GO, com aproximadamente 40 [quarenta] tabletes de entorpecentes.

Com a investigação, descortinou-se que
HENRIQUE
seria apenas responsável pelo transporte, cuja droga, supostamente, pertencia de
RUBENS NUNES CARDOSO
.

Os policiais afirmaram que, nas investigações, descobriram a existência de várias denúncias, dando conta de que
RUBENS
estaria perpetrando o tráfico de drogas desde 2022.

Durante as investigações, a Polícia Civil identificou os endereços de
RUBENS NUNES CARDOSO
, obtendo informações de que ele utilizava uma chácara na cidade de Várzea Grande.

Os investigadores identificaram a chácara e realizaram monitoramento no local, na data de
4/2/2025
, oportunidade em que visualizaram
RUBENS
e
GERALDO
, ora paciente, cavando um buraco próximo à residência, aparentemente enterrando alguma coisa.

No fim do dia,
RUBENS
saiu da chácara e se dirigiu à cidade de Várzea Grande, hospedando-se em um hotel.

Na manhã do dia seguinte, isto é, em
5/2/2025
, as equipes policiais se dividiram, sendo que uma ficou monitorando
RUBENS
, ora paciente, e a outra retornou ao sítio, onde
“novamente foi feito adentramento na mata e ficou monitorando visual da casa”
, momento que visualizaram
GERALDO
portando uma
“arma longa tipo espingarda”
, se dirigindo ao local onde cavaram um buraco no dia anterior.

A equipe então ingressou no imóvel e realizou a abordagem de
GERALDO
, e
“no local foi encontrado, além da arma, munições e um tambor branco enterrado dentro do cercado com os tabletes de entorpecentes análogo à cloridrato de cocaína”
.

Por essa razão, diante da situação de flagrância, a equipe policial fez a prisão de
RUBENS
dentro do Shopping Várzea Grande.

A prisão em flagrante do paciente foi convertida em preventiva, com lastro na garantia da ordem pública, como se vê:

“Superada a questão da legalidade da prisão, na sequência compete ao magistrado analisar acerca
fumus commissi delicti
(fumaça do cometimento do delito), cujo se revela através da materialidade delitiva, qual no caso em questão, encontra revelada através BO/PIC n. 2025.37751 (Id. 183013746), assim como, através do Termo de Exibição e Apreensão n. 2025.16.52931 e, finalmente, Laudo Pericial de Pesquisa de Drogas (Id. 183013754).

Por sua vez, os indícios da autoria delitiva encontram demonstrados pelo próprio flagrante, cuja situação de flagrância tem o significado de ação evidente, incontestável, vale dizer, que está no calor da ação ardente, inflamável, situação essa leva crer, em tese, terem praticado o delito imputado.

Neste instante, resta análise se estão presentes os requisitos para manutenção da prisão preventiva dos flagranteados, vale dizer, se estão presentes algumas das hipóteses do art. 312 do CPP.

Evidentemente que a conversão do flagrante em preventiva é medida de rigor.

Senão vejamos.

Da simples análise interrogatórios extrajudicial, se formulários padrões referentes aos constata facilmente que ambos autuados já responderam por outras práticas delituosas, digam-se, uma hedionda, no caso de homicídio praticado pelo custodiado
GERALDO NUNES CARDOSO
e, outro, pelo delito equiparado a hediondo, na hipótese o mesmo delito que deste feito originou a lavratura do APF.

Ademais, no caso do
Sr. RUBENS NUNES CARDOSO
, a ilação, inclusive, qual poderia se chegar, evidentemente, constatando de seus antecedentes criminais, que tem como meio de vida a criminalidade, com ocorrência em outra unidade da federação,
o

qual registra até mesmo condenação no Estado de São Paulo
.

Dessa forma, tenho que essa circunstância, por si só, já seria suficiente para manutenção da continuidade da prisão dos autuados, todavia, como não bastasse, também se impõe a manutenção da prisão por
GARANTIA DA ORDEM
, com fundamento, desta feita, na quantidade de entorpecente apreendido.

Como não bastasse, justifica, ainda, a
GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA
, como fundamento para prisão de ambos autuados, em face de suas periculosidades sociais”.

Conquanto assista razão ao combatente Defensor Público Estadual, ora impetrante, ao assinalar que o paciente é primário, possui bons antecedentes e residência fixa no distrito da culpa, certo é que a prisão foi acertadamente decretada com lastro na garantia da ordem pública, haja vista a
elevada quantidade
e a
natureza
da droga apreendida, consistente em
15,130kg de cocaína
, o que, por si só, justifica a decretação da segregação cautelar.

Some-se a isso que o contexto narrado pelos policiais demonstra fortes indícios de que o paciente se encontra envolvido com a prática da traficância de larga escala, sendo o responsável pelo armazenamento da droga apreendida, inclusive com a utilização de arma de fogo para proteção pessoal e do entorpecente encontrado.

A propósito, a autoridade coatora, em suas esclarecedoras informações, assim destacou:

“É de ressaltar que o paciente não foi detido, tão só, em decorrência do delito equiparado ao hediondo (Tráfico de Entorpecente), mas, como também por outras espécies delituosas, inclusive, já vinham sendo monitorado a determinado tempo, desde quando a polícia civil foi dar cumprimento mandado de prisão em desfavor de
HENRIQUE FRANCISCO LOURENÇO
, cujo seria, tão somente, o transportador do entorpecente, enquanto o verdadeiro proprietário seria o cidadão RUBENS NUNES CARDOSO.

Excelência! A denúncia encontra ofertada, assim como, já apresentada as defesas preliminares do paciente e do sobrinho daquele, encontrando o processo concluso para apreciação das preliminares arguidas por ambas as defesas técnicas dos increpados.

A título de subsidiar o julgamento, anexo os ensaios fotográficos dos objetos encontrados na propriedade rural pertencem ao sobrinho do paciente, segundo informação da sua própria companheira (Sra. Joana d’Arc), veja:

[...]

Por outra banda, o impetrante consignou acerca das condições pessoais favoráveis do paciente, no entanto, por ocasião do interrogatório extrajudicial consignou que já respondeu um processo por homicídio, veja:

[...]

Ademais, não poderia deixar de consignar, que nessa propriedade rural qual foi apreendido entorpecente e armamento, assim como, diversas munições, já vinham sendo alvo de diversas denúncias à PJC, como se nota dos documentos abaixo:

[...]

Excelência! Essas denúncias ao CIOSP, justamente se refere ao local em que o paciente é o caseiro do imóvel, cujo impetrante fez consignar que estaria naquele local para zelar da propriedade. Seria mesmo da propriedade, ou das drogas que foram apreendidas, pois, afinal foi o paciente avistado pelos policiais civis auxiliando no manejo de ocultar as drogas no barril, dentro da terra. Enfim!

Encerro para informar, seja bem possível se estar lidando com uma ramificação criminosa voltada ao delito, cujo será melhor esclarecido por ocasião da instrução, de toda forma, o entorpecente apreendido tinha marca, entendo logotipo, como se pode verificar do ensaio fotográfico abaixo”.

De mais a mais, o Procurador de Justiça, Gill Rosa Fechtner, em seu parecer, destacou a necessidade de manutenção da prisão preventiva com lastro na garantia da ordem pública, haja vista a expressiva quantidade de entorpecentes apreendidos – mais de 15kg de cocaína –, associada ao envolvimento do paciente com arma de fogo e suposto armazenamento do entorpecente.

À vista do exposto, em consonância com o parecer ministerial,
DENEGO
a ordem impetrada em favor de
GERALDO NUNES CARDOSO
, mantendo-se hígida a custódia cautelar decretada pelo juízo de origem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/06/2025